Tribunal: STF
Processo: Rcl 72637
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação ante a ausência de usurpação de competência desta Suprema Corte e de teratologia.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 456 RG. 



    III. Razões de decidir



    3. Não houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 456 RG, pois os fundamentos do referido julgamento são aplicáveis ao caso concreto.



    4. O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 102, I.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli.